Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700017-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS LUCAS MARQUES FERREIRA IMPETRANTE: ERNANY BONFIM FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial de 04/01/2021, pela Desembargadora Carmelita Brasil - ID 22411190 . O feito foi distribuído a este relator por sorteio; a certidão de ID 22419182 não indica prevenção e veio concluso em 07/01/2021. Solicitem-se informações ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, incluindo a remessa da denúncia, e ao Juízo da Vara de Execuções Penais sobre o estado de saúde do paciente, considerando que foi baleado pouco antes de ser preso e se recupera da cirurgia no presídio, segundo o impetrante, "padecendo de dores constantes em sua coluna vertebral e perda de sensibilidade de seus membros inferiores, situação que deve ser sopesada tendo em vista o estado da pandemia vivenciado e as precárias condições dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal". Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator